Tribunal: TJDFT
Processo: 0736141-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736141-70.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS PAULO RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, LAD. PRESENTE. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. 1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, não havendo falar em desclassificação para consumo próprio (art. 28). 2. Segundo repertório jurisprudencial de escol, “a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 é objetiva, bastando para sua incidência que o delito tenha sido comedido nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos discriminados em tal preceito, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico dos locais referidos na norma” (AgRg no HC n. 704.645/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 8/8/2022). 3. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, alegando que todos os elementos de provas dos autos, notadamente, a quantidade da droga, demonstram que era para consumo próprio, de modo que, em seu entendimento, deve haver a desclassificação da conduta. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer a exclusão da majorante relativa à prática do tráfico ilícito de entorpecentes nas proximidades de escola, bem como a mudança do regime inicial do cumprimento da pena, sem, contudo, indicar os dispositivos de lei federal supostamente violados nesses aspectos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “as provas dos autos revelam que o réu trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 06 (seis) tabletes de maconha, acondicionados em plástico, perfazendo a massa líquida de 128,58 (cento e vinte e oito gramas e cinquenta e oito centigramas) e 01 (uma) porção de crack/cocaína, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 1,63 (um grama e sessenta e três centigramas)” (ID Num. 51657085 - Pág. 5); “assim, a quantidade de droga apreendida e a forma de armazenamento no momento da apreensão evidencia a incompatibilidade com o anunciado consumo” (ID Num. 51657085 - Pág. 6); “ademais, os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são hígidos e harmônicos, demonstrando que o réu trazia consigo e mantinha em depósito porções de entorpecentes, tal qual narrado na denúncia, inexistindo prova capaz de afastar a idoneidade das declarações prestadas por esses agentes (CPP, art. 156)” (ID Num. 51657085 - Pág. 6). Com efeito, rever tais assertivas é medida incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). Igual sorte colhe o inconformismo no que se refere à exclusão da majorante relativa à prática do tráfico ilícito de entorpecentes nas proximidades de escola, bem como com relação à pretendida a mudança do regime inicial do cumprimento da pena, porquanto “a falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Su premo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.283.401/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Ademais, “é ‘impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no REsp n. 2.049.963/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017